Tribunal: TJMT
Processo: 1021856-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021856-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP
AGRAVADO(S):
EDILSON SANTANA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. André Maurício Lopes Prioli, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais n.o 1003621-38.2019.8.11.0002, ajuizada por EDILSON SANTANA DOS SANTOS, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida/agravante suspenda a exigibilidade do contrato firmado com o autor/agravado, bem como se abstenha de proceder quaisquer restrições nos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa.
Aduz a recorrente que foi firmado contrato de compra e venda com o agravado referente a uma casa que estava sendo construída pela mesma, na Rua Antônio Barreto (antiga rua 05), área 09 B, Quadra 08, Bairro Paiaguás, Várzea Grande/MT, com previsão de entrega para dezembro de 2018.
Afirma que houve atraso na entrega do imóvel, que somente ocorreu em 22 de janeiro de 2019, quando o recorrido se mudou para o local e providenciou a ligação de energia e água com o cadastro em seu nome, bem como realizado benfeitorias.
Assevera que na inicial de origem o agravado indicou que “apesar de constar no termo de entrega e na placa de compra e venda unidade 9B, a requerida (agravante) lhe comunicou que aquela unidade não era a sua, querendo lhe entregar um imóvel diverso do contratado, e que apresenta problemas no encanamento, alagamento e a obra ainda não havia sido finalizada, o que foi rejeitado pelo consumidor” (sic).
Ressalta que, diante disso o agravado deixou o imóvel e voltou a morar de aluguel. Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência, para determinar a cessação da exigibilidade contratual bem como a retirada do nome dele nas unidades consumidoras de água e energia, e ainda que a agravante não procedesse a inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito face ao contrato em litígio, sob pena de multa. Pugnou, ainda, pelo deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça e pela inversão do ônus da prova. O que motivou a decisão ora agravada.
Alega impossibilidade de cumprimento daquele decisum porque trata-se de contrato de financiamento que o agravado firmou com a Caixa Econômica Federal, sendo esta a responsável por eventual inserção do nome do autor (agravado) nos órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplemento das parcelas.
Entende que a inexigibilidade do contrato de financiamento depende da inclusão da “CEF” no polo passivo da demanda e remessa dos autos para a Justiça Federal.
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer que seja determinada a suspensão da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e, ainda, que seja determinada a devida constatação no imóvel e lavrado o respectivo auto, visando resguardar os direitos da agravante em caso de deterioração consciente e proposital do imóvel.
No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do decisum agravado.
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 62840985).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Verifica-se que a agravante busca cessar os efeitos da decisão recorrida que deferiu a suspensão da exigibilidade do contrato e determinou a ela que se abstenha de proceder quaisquer restrições nos órgãos de proteção ao crédito em nome do agravado. Contudo, nas razões do recurso, a recorrente ressalta a impossibilidade de cumprir o decisum, por se tratar de contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, inclusive o feito principal depende da inclusão desta no polo passivo e remessa à Justiça Federal.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I c/c artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo/ativo.
Isso porque o juízo de primeiro grau deu a melhor solução ao caso, não havendo qualquer ilegalidade, de pronto aferível, na decisão agravada. Para melhor elucidar a questão transcrevo-a na parte que interessa:
“(...) O pleito para que seja retirado o nome do requerente das unidades consumidoras de água e energia, não merece prosperar, pois se trata de providencia que o próprio autor pode tomar junto ao Departamento de Água e Esgoto bem como à Concessionária de Energia Elétrica, sendo certo que o autor não demonstrou existir qualquer óbice à solução do imbróglio na esfera administrativa.
De outro norte, merece acolhimento o pedido para que seja determinada a suspensão dos efeitos do contrato e, por consequência que as requeridas se abstenham de efetuar cobrança de valores remanescentes e incluir o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, pois presentes os requisitos supramencionados.
A probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra a realização de negócio jurídico entre as partes, conforme mencionado na exordial, bem como a entrega do imóvel que o autor alega ter que sair.
Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de que a continuidade da vigência contratual poderá acarretar inúmeros transtornos de ordem financeira à parte autora, pois continuaria a pagar por bem imóvel cujo contrato almeja ver rescindido.
Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, em relação a estes pedidos, pois a presente medida liminar não reconhecida a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do contrato.
Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.
Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida suspenda a exigibilidade do contrato formado com o autor, bem como se abstenha de proceder quaisquer restrições nos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa (...)” (Id. 62812484).
Inicialmente, há de se deixar registrado que o recurso de Agravo de Instrumento deve ter como objeto a matéria analisada em primeira instância na decisão recorrida, não sendo possível que, por meio deste recurso, seja revista a decisão do Juiz de primeiro grau tendo por base matéria que não foi anteriormente ventilada nos autos sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Da análise sumária, existem fortes indícios de que a unidade adquirida pelo agravado não foi entregue na data estipulada no contrato, bem como que houve a contraprestação no tempo em que a obra ainda estava sendo realizada, demonstrando a probabilidade do direito quanto ao descumprimento do cronograma da obra pela agravante.
Assim, a princípio entendo perfeitamente cabível que a celeuma seja resolvida entre a empresa construtora agravante/alienante e o adquirente/agravado, à vista do contrato firmado entre ambos e a Caixa Econômica Federal, onde esta figura como instituição bancária financiadora.
De modo que, em tese, não existe nos autos de origem qualquer menção a respeito da CEF figurar no polo passivo daquela ação e, qualquer inserção nesta oportunidade caracterizaria a malfadada supressão de instância.
De outro canto, este não é o momento para análise quanto às supostas irregularidades no procedimento, pois, no mínimo estaria a se apreciar questões inerentes ao mérito.
Com isso, a primeira vista, a determinação quanto a suspensão de inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, só pode ser providenciada pela empresa agravante.
Dessa maneira, por ora não houve demonstração quanto a probabilidade de provimento do recurso.
De mais a mais, não ficou aparente qualquer prejuízo para a agravante com a manutenção da decisão recorrida até a decisão do mérito recursal, até porque o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, conforme previsto no art. 1.020 do CPC.
Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo/ativo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora